Tribunal: TJPA
Processo: 0838670-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838670-14.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BORRACHAS VIPAL S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas embargantes. A controvérsia diz respeito à exigibilidade do DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, antes de 1º de janeiro de 2023, com alegação de inobservância dos princípios da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, especialmente quanto:
(i) à aplicação do princípio da anterioridade tributária; e
(ii) à alegação de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes de 1º de janeiro de 2023, conforme os dispositivos constitucionais e legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois os fundamentos jurídicos relativos à aplicação das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e à constitucionalidade do artigo 3º da LC nº 190/2022 foram devidamente enfrentados.
4. Consignação de que não houve instituição de novo tributo, mas apenas modulação de efeitos, afastando o argumento de violação da anterioridade.
5. Reafirmação da jurisprudência do STF no sentido de que o DIFAL pode ser exigido a partir da vigência da Lei Complementar, desde que, presentes os demais critérios estabelecidos nas decisões paradigmáticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

V - Tese de julgamento:

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e direta todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

O DIFAL instituído pela LC nº 190/2022 é exigível a partir de 2022, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, e demais critérios.

"esta palavra em itálico"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 155, § 2º, XII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022.
"esta palavra em itálico"Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; RE nº 1.287.019, Tema 1.093.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BORRACHAS VIPAL S/A e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas embargantes.

A controvérsia envolve a incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.

Alegam as embargantes que o acórdão recorrido apresenta omissões que merecem enfrentamento expresso, a fim de garantir a devida prestação jurisdicional.

Em suas palavras, apontam que a decisão não analisou aspectos fundamentais relativos à aplicação das regras constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, previstas no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, bem como no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Sustentam, ainda, que tais normas tornam inválida a cobrança do DIFAL antes de 01 de janeiro de 2023.

As embargantes fundamentam sua tese nos seguintes dispositivos constitucionais e legais: - Art. 146 e art. 155, §2º, XII, da Constituição Federal, que exigem lei complementar para regulamentação de normas gerais tributárias e de ICMS. - Art. 927, I e III, do CPC, que reforça a necessidade de observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como o Tema 1.093 e as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que determinaram a aplicabilidade das regras de anterioridade tributária ao DIFAL.

Defendem, ainda, que a matéria possui repercussão geral reconhecida pelo Tema 1.266/STF, que versa sobre a aplicação das regras de anterioridade tributária no caso em questão.

Com base nisso, requerem o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da controvérsia pelo STF, buscando evitar decisões conflitantes.

Por fim, as embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, afastando-se a cobrança do DIFAL até 01 de janeiro de 2023 ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria, possibilitando o acesso às instâncias superiores.

Requerem, também, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Danilo Andrade Maia, sob pena de nulidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

20924669 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não há contradição. omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram enfrentadas de forma expressa e de forma clara e retilínea, sem qualquer contradição ou obscuridade. Vejamos.

Restou consignado na decisão que a tese defendida no arrazoado do agravo interno encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n.º 7066, 7070 e 7078, onde prevaleceu a tese de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal sobre a previsão do art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, consoante restou manifestado na decisão monocrática agravada.

Isto porque, apesar da sentença encontrar, em tese, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, sobre a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, face a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, o MM. Juízo
a quo
deixou de observar que houve modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que a declaração de inconstitucionais somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022).

Daí porque, não poderia consignar a inexigibilidade do Diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, na forma defendida, pois no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, foi fixada a constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, consignando que a referida lei deve produzir seus efeitos após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal).

Ademais, restou consignado pelo próprio STF que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, o que afasta a aplicação da anterioridade, por inexistência de instituição ou majoração de tributo.

Neste sentido, foi concluído que o mandado de segurança foi protocolado após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, resta evidente a aplicação do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022.

Por conseguinte, a tese encontra óbice na decisão paradigmática proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, sobre a possibilidade de início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto após a vigência da referida norma, sem que haja afronta ao princípio da anterioridade, e por isso, não pode ser acolhida a possibilidade de exigência somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, e vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Assim, não se encontram presentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, para finalidade de acolhimento dos embargos de declaração, por se tratar de recurso com a finalidade integrativa, e que não presta para reapreciação de matéria já decidida, quando não presentes os vícios que lhe autorizam, como na espécie dos autos, onde todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas e dirimidas de forma expressa, sem omissão ou contradição.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025